Tribunal: TJES
Processo: 0011626-48.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011626-48.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE ELIAS DA CRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
REEXAME DA
APELAÇÃO CÍVEL.
ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUÍZO
POSITIVO
DE RETRATAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), estabeleceu que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua como representante da parte vencedora, inclusive contra o ente público ao qual pertence, sendo os valores destinados ao seu aparelhamento institucional.

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública, mesmo no exercício da curadoria especial, faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais quando seu assistido sai vencedor na demanda.

3.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. No caso, o Município de Vitória sucumbiu na demanda, justificando a condenação ao pagamento da verba honorária.

4.
Juízo positivo de retratação exercido. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo positivo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão id. 6172209, que, à unanimidade de votos,
deu
provimento
à apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida.

Em resumo, a controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que
“A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).

Por não se conformar com a conclusão adotada no julgado

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, interpôs Recurso Especial (id. 7616527), tendo o E. Desembargador Vice-Presidente desta Egrégia Corte, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, determinado o retorno dos presentes autos em vista da suposta existência de pontos divergentes entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no RE 1.140.005 (Tema 1002) pelo Supremo Tribunal Federal e no REsp n. 1.912.281/AC, na sistemática do artigo 1030, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0011626-48.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE ELIAS DA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão id. 6172209, que, à unanimidade de votos,
deu
provimento
à apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida.

Trata-se, pois, da sistemática prevista no art. 1030, II, do CPC/15, que, ao regulamentar a tramitação dos recursos representativos de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, determina o reexame daqueles cuja conclusão dos Tribunais Estaduais divergir da orientação externada pelo Tribunal Superior. Vejamos:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá
: [...]

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação
, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
;

Desta forma, em sendo este o que, ao julgar o recurso de apelação, supostamente divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, passo à análise da questão apontada, a fim de averiguar se se trata, ou não, hipótese de retratação.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que
“A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).

Em resumo, a controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais.

A respeito do tema, é pertinente mencionar o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), em caráter de repercussão geral, firmou a seguinte tese,
in litteris
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

No caso dos autos, de fato, não importa se a atuação da Defensoria se deu na função de curador especial ou não, porquanto faz jus à verba honorária em decorrência do êxito obtido na demanda, em consonância com o princípio da causalidade.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.”
(STJ. REsp n. 1.912.281/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Nesse sentido também é posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I - A fixação automática de honorários em favor da Defensoria Pública pela atuação como curadora especial não encontra suporte na jurisprudência, pois tal função está inserida nas atribuições institucionais da Defensoria Pública, conforme o art. 4º, XVI, da Lei Complementar nº 80/94. II - No entanto, quando os honorários decorrem do princípio da sucumbência, é possível fixá-los em favor da Defensoria Pública, mesmo que atuando como curadora especial. III - No caso em análise, a extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, em razão da prescrição da pretensão do Município, justifica a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, aplicando-se o princípio da sucumbência. IV – Apelação conhecida e provida. (TJES, AC n. 0017541-29.2014.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 18/10/2024)

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030,
exerço o juízo positivo de retratação
, para negar provimento ao recurso e manter a condenação do município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Diante dessa conclusão, majoro os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.